Tribunal: TJSP
Processo: 2236678-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação revisional de contrato. Pretendida tutela de urgência, voltada a obter ordem de redução da contraprestação pelos serviços, em 30%, sobre mensalidades vencidas a partir de abril de 2020 e sobre as vincendas, até o retorno normal das atividades presenciais. Indeferimento. Irresignação improcedente. Elementos apresentados pelo autor não

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação revisional de contrato. Pretendida tutela de urgência, voltada a obter ordem de redução da contraprestação pelos serviços, em 30%, sobre mensalidades vencidas a partir de abril de 2020 e sobre as vincendas, até o retorno normal das atividades presenciais. Indeferimento. Irresignação improcedente. Elementos apresentados pelo autor não permitindo a aferição da verossimilhança, vale dizer, a formação de juízo de boa probabilidade de êxito da demanda, principal requisito para a concessão da tutela de urgência, até mesmo porque não se pode descartar a possibilidade de a ré ter argumentos que convençam o julgador do desacerto do pleito. Autor que, com efeito, já usufrui de descontos frente à mensalidade regular do curso. Ausência, ademais, de um mínimo de prova de que a crise relacionada à Covid-19 tenha repercutido nos rendimentos do autor e daqueles de quem, provavelmente, depende para o custeio dos estudos. Decisão mantida, anotada a possibilidade de o requerimento ser revisto depois de instalado o contraditório.

Negaram provimento ao agravo, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2236678-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante JOÃO
VICTOR DA PALMA GALDINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao agravo, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236678-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2236678-98.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: SALTO 3a Vara Cível
Agravante: JOÃO VICTOR DA PALMA GALDINO
Agravada:
SOCIEDADE
DE
EDUCAÇÃO
NOSSA SENHORA
DO
PATROCÍNIO LTDA. (não citada)
MM. Juiz de primeiro grau: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Voto no 36.138
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação
revisional de contrato. Pretendida tutela de urgência, voltada a
obter ordem de redução da contraprestação pelos serviços, em
30%, sobre mensalidades vencidas a partir de abril de 2020 e
sobre as vincendas, até o retorno normal das atividades
presenciais.
Indeferimento.
Irresignação
improcedente.
Elementos apresentados pelo autor não permitindo a aferição da
verossimilhança, vale dizer, a formação de juízo de boa
probabilidade de êxito da demanda, principal requisito para a
concessão da tutela de urgência, até mesmo porque não se pode
descartar a possibilidade de a ré ter argumentos que convençam
o julgador do desacerto do pleito. Autor que, com efeito, já
usufrui de descontos frente à mensalidade regular do curso.
Ausência, ademais, de um mínimo de prova de que a crise
relacionada à Covid-19 tenha repercutido nos rendimentos do
autor e daqueles de quem, provavelmente, depende para o
custeio dos estudos. Decisão mantida, anotada a possibilidade
de o requerimento ser revisto depois de instalado o
contraditório.
Negaram provimento ao agravo, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236678-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação revisional de contrato proposta por
JOÃO VICTOR DA PALMA GALDINO, agravante, em face de SOCIEDADE
DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO LTDA., agravada.
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, o
autor é aluno do curso de Medicina Veterinária na instituição de ensino ré,
pagando a importância de R$ 1.339,35 a título de mensalidade escolar. Em
razão da crise relacionada à Covid-19, as aulas passaram a ser ministradas no
sistema “on line”, a despeito de o autor não ter contratado serviços na
modalidade “EAD”. Com base no Código de Defesa do Consumidor e na
teoria da imprevisão, o autor ajuizou a demanda revisional, com vistas a
“restabelecer
o
equilíbrio
econômico-financeiro
do
contrato”.
É
perfeitamente possível a revisão contratual sustenta , nos termos dos arts.
479 e 480 do CC, tendo em vista que houve decréscimo na qualidade dos
serviços prestados por conta das aulas “on line”, haja vista que os valores das
mensalidades dos cursos na modalidade EAD são bem inferiores aos valores
cobrados pelos cursos presenciais. Há que se considerar, mais, que os alunos
estão sendo privados de usufruírem da biblioteca, laboratórios etc; e a
instituição de ensino ré deixou de ter despesas com a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236678-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estrutura física etc. Requereu o autor, à guisa de tutela de urgência, ordem
voltada a compelir a ré a reduzir a contraprestação pelos serviços em, no
mínimo, 30%, sobre as mensalidades vincendas, até o retorno normal das
atividades presenciais, retroagindo para alcançar as mensalidades vencidas a
partir de abril de 2020.
A r. decisão agravada indeferiu a tutela de
urgência requerida, à falta de verossimilhança.
Como fundamentos do pedido de reforma, insiste
o agravante nos argumentos apresentados com a petição inicial e acima
sintetizados.
2. Recurso tempestivo.
Não há preparo, por ser o agravante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 129 dos autos do processo).
É o relatório do essencial.
3. Nos expressos termos do art. 300 do CPC, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236678-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
concessão da tutela de urgência reclama "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito” e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo".
Conforme a lição de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, discorrendo sobre o instituto à luz do sistema do Código de
Processo Civil de 1973, a prova inequívoca e o juízo de verossimilhança dela
oriundo devem ser compreendidos como representando quadro que
"autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhida do pedido formulado
pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele
instante" ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 41a ed., pág. 341).
No caso, os elementos apresentados nos autos não
evidenciam probabilidade de êxito da demanda.
Pelo que se depreende das mensagens eletrônicas
trocadas entre as partes, a mensalidade regular cobrada pela instituição de
ensino ré dos alunos do curso de medicina veterinária para o segundo
semestre de 2020 é de R$ 2.628,00.
Contudo, o valor da mensalidade referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236678-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agravante, de R$ 1.339,35, já conta com “descontos cadastrados (5%
antecipação, desc. Ingressantes 10,59% e Campanha vestibular 40%)”, no
valor de R$ 1.288,69 (cf. fls. 41 e 46 dos autos do processo).
Por outro lado, o agravante nada apresenta para
demonstrar a repercussão da crise relacionada à Covid-19 frente aos
respectivos rendimentos e a de seus pais, que, provavelmente, também
contribuem para o pagamento daquelas mensalidades.
De qualquer modo, não se pode descartar a
possibilidade de a ré, ora agravada, ter argumentos que convençam o
julgador do desacerto do pleito.
E, efetivamente, a concessão de todo e qualquer
pedido de antecipação de tutela reclama, em regra, observância ao princípio
do contraditório, salvo situações excepcionalíssimas (RT 735/359, 764/221,
808/383).
Assim, cumpre prestigiar a r. decisão agravada,
sem embargo, é claro, de o requerimento de tutela provisória poder ser
revisto em momento ulterior, como implicitamente ressalvado em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236678-98.2020.8.26.0000 -Voto no
7
grau.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo,
com a observação acima.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator